Tribunal: CARF
Processo: 10675.000307/2005-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.000307/2005-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.476 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
GRANJA PLANALTO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO. APRECIAÇÃO DE MATÉRIA. NULIDADE.CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA
É nula a decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que
deixa de apreciar matéria controvertida e objeto da Manifestação de
Inconformidade sob pena de cerceamento do direito de defesa, sendo necessário
novo julgamento para apreciar toda a matéria da lide.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, anular a decisão
da primeira instância e determinar a realização de novo julgamento enfrentando todas as matérias
apresentadas na manifestação de inconformidade.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira,
Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido
Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro e Valcir Gassen.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 376 a 397) interposto pelo Contribuinte, em
23 de novembro de 2010, contra decisão consubstanciada no Acórdão no 09-31751 (fls. 356 a
360), de 6 de outubro de 2010, proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.000307/2005-44
Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.476 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.000307/2005-44

Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG) – DRJ/JFA – que decidiu, por unanimidade de
votos, julgar procedente em parte a Manifestação de Inconformidade (fls. 251 a 274).
Visando a elucidação do caso e a economia processual adoto e cito o relatório do
referido Acórdão:
O interessado apresentou e/ou transmitiu as Dcomp relacio

selecionadas para tratamento manual por meio do presente processo;
-

rmidade

-
itens se enquadram no conceito de

o processo produtivo. Ademais, os instrumentos sofr
-primas analisadas, o que n

nto MAPA
a tí

aplicados ou consumidos na fab

necessita transportá-
fazendas, para colocar o ins

entre estabelecimentos (fazendas) da Impugnante

-

6
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.476 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.000307/2005-44

questionados pela -

mesma. Da mesma forma, sendo as palhas insumos utilizados na prepar

g
valores

o

rme
Inform -Fiscal, principalmente diante dos gastos incorridos nas fases de
forma
30/2010 – 2a Turma da
DRJ/JFA;

328 e seguintes, na qual reitera os argumentos apresentados;
É o relatório.
Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Voluntário interposto em face da decisão consubstanciada no Acórdão
no 09-31751 é tempestivo e atende os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual
deve ser conhecido.
O ora analisado Recurso Voluntário visa reformar decisão que possui a seguinte
ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
CONTRIBUIÇÃO PARA A COFINS E PIS/PASEP. APURAÇÃO DE
CRÉDITOS. INSUMOS
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.476 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.000307/2005-44

O conceito de insumos para fins de crédito de PIS/Pasep e Cofins é aquele
previsto na legislação de regência.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Trata-se no presente processo da tomada de crédito relativo ao PIS/Pasep não
cumulativo por parte do Contribuinte. Do valor inicialmente pleiteado de R$ 193.766,57 foi
reconhecido o valor de R$ 71.230,45. Na diligência solicitada pela 2a Turma da DRJ/JFA
propôs-se o reconhecimento adicional de crédito no valor de R$ 6.186,39 referente aos fretes
glosados concernentes a insumos destinados à produção. Na decisão da DRJ reconheceu-se este
crédito e ainda o crédito de frete de R$ 861,40 pelo fato de não se encontrar nos autos razões
para a glosa efetuada, perfazendo assim um total de R$ 7.047,79.
Em relação aos demais créditos permanece o litígio administrativo, tendo em vista
que a administração fiscal entende que só gera crédito de PIS/Pasep e COFINS as aquisições da

ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou que
sejam
O Contribuinte apresenta em ser recurso (i) um breve relato do processo produtivo
(produção da ração para consumo próprio, criação de aves, produção de ovos férteis, produção
de pintos e matrizes de um dia), (ii) uma síntese dos fatos e do acórdão recorrido, (iv) da
necessidade de reconhecimento da totalidade do crédito pretendido. Neste último item trata em
pormenor da tomada de crédito refrente a aquisição de bens e serviços utilizados como insumos e
da aquisição de insumos (rações, medicamentos etc) utilizados na composição dos custos de
formação do ativo imobilizado.
Salienta-se que o Contribuinte apresentou requerimentos (fls. 401 e 451) com a
juntada de decisões administrativas e referência à decisões judiciais que amparam o seu pleito.
Na análise dos autos, em específico do acórdão recorrido, verifica-se que não foi
enfrentada a matéria quanto à aquisição de insumos (rações, medicamentos etc) utilizados na
composição dos custos de formação do ativo imobilizado.
Consta do relatório da decisão ora recorrida de forma expressa que o Contribuinte
em sua manifestação de Inconformidade atacou este ponto. Veja-se:

qual
(...)

-

Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.476 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.000307/2005-44

No Recurso Voluntário o Contribuinte salienta a omissão no julgamento da DRJ
no que tange a aquisição de insumos (rações medicamentos etc) utilizados na composição dos
custos de formação do ativo imobilizado Neste ponto, o acórdão foi omisso
quanto à análise da manifestação de inconformidade, fato que não impede o provimento deste
recurso.
De acordo com a omissão, mas em desacordo no que tange ao prosseguindo do
feito tendo em vista a supressão de instância decisional administrativa o que pode resultar em
cerceamento do direito de defesa.
Do exposto, voto por anular a decisão de primeira instância e determinar a
realização de novo julgamento enfrentando todas as matérias apresentadas na Manifestação de
Inconformidade.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital